Tribunal: TJBA
Processo: 8016702-66.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016702-66.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MEDEIROS SANTOS ENGENHARIA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
ANDRE NEVES ESEQUIEL CAVALCANTI, DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO, MAURICIO JOSE SILVA SANTOS

APELADO: CASA DO AR ENGENHARIA EIRELI

Advogado(s)
:
DIOGENES EVANGELISTA DE SOUZA FILHO, JOSE EDUARDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE NA ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO.
D
ESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS

INICIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 290 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A questão controvertida cinge-se ao acerto ou não da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 290 do CPC, em razão da falta de recolhimento das custas processuais.

2. A extinção do feito com base no art. 290 do CPC é válido quando não há comprovação da hipossuficiência financeira para o deferimento da gratuidade de justiça e a parte deixa de pagar as custas processuais no prazo fixado pelo Juízo.

3. O agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça não suspende automaticamente os efeitos do decisum, salvo se for concedido o efeito suspensivo, o que não foi o caso dos autos.

4. O princípio da não surpresa não é violado quando a parte, devidamente intimada para regularizar o pagamento das custas processuais, permanece inerte.

Recurso de apelação conhecido e não provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos n.º
8016702-66.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante MEDEIROS SANTOS ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - EPP e outros e como apelada CASA DO AR ENGENHARIA EIRELI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do relatório e voto da Relatora:

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG24